Tribunal: TJSP
Processo: 0035056-14.2011.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – CONDOMÍNIO – COBRANÇA – Embargado localizou os comprovantes de pagamento dos débitos condominiais após o ajuizamento da execução originária (Processo número 0016044-92.2003) – Inconteste que inexigível o débito cobrado naqueles autos – Ausente a má-fé na cobrança – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para declarar "quitado o débito questionado na execução no 0016044-92.2003, que

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – CONDOMÍNIO – COBRANÇA – Embargado localizou os comprovantes de pagamento dos débitos condominiais após o ajuizamento da execução originária (Processo número 0016044-92.2003) – Inconteste que inexigível o débito cobrado naqueles autos – Ausente a má-fé na cobrança – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para declarar "quitado o débito questionado na execução no 0016044-92.2003, que deverá ser extinta", condenando o Embargado ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios (fixados em 20% do valor da causa – a que foi atribuído o valor de R$ 91.600,00) – RECURSO (APELAÇÃO) DO EMBARGADO PROVIDO E RECURSO (ADESIVO) DA EMBARGANTE IMPROVIDO, para fixar o valor dos honorários advocatícios do patrono da Embargante em 10% do valor da causa

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0035056-14.2011.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CHÁCARA DOS PÁSSAROS, é apelada
SABRINA DA COSTA JARDIM CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso (apelação) do
Embargado e negaram provimento ao recurso (adesivo) da Embargante, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Capital – Foro Regional de Santana – 2a Vara Cível
MMa. Juíza da causa: Fabiana Marini
Apelante: Condomínio Residencial Chácara dos Pássaros
Apelada: Sabrina Costa Jardim Campos (que interpôs recurso adesivo)
EMBARGOS DE TERCEIRO CONDOMÍNIO
COBRANÇA

Embargado
localizou
os
comprovantes de pagamento dos débitos condominiais
após o ajuizamento da execução originária (Processo
número 0016044-92.2003) Inconteste que inexigível
o débito cobrado naqueles autos Ausente a má-fé na
cobrança SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para
declarar “quitado o débito questionado na execução no
0016044-92.2003, que deverá ser extinta”, condenando
o Embargado ao pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios (fixados em
20% do valor da causa a que foi atribuído o valor de
R$ 91.600,00)
RECURSO (APELAÇÃO) DO
EMBARGADO
PROVIDO
E
RECURSO
(ADESIVO) DA EMBARGANTE IMPROVIDO,
para fixar o valor dos honorários advocatícios do
patrono da Embargante em 10% do valor da causa
Voto no 24614
Recursos interpostos contra a sentença de fls.351/352,
prolatada pela I. Magistrada Fabiana Marini (em 18 de maio de 2018), que julgou
procedentes os “embargos de terceiro”, para declarar “quitado o débito questionado
na execução no 0016044-92.2003, que deverá ser extinta”, condenando o Embargado
ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fixados em 20% do valor da causa a que foi atribuído o valor de R$ 91.600,00).
O Embargado alega, nas razões de fls.359/364, que
excessivo o valor dos honorários advocatícios do patrono da Embargante. Pede o
provimento do recurso, para a redução dos honorários advocatícios para 10% do
valor da causa.
A Embargante sustenta, no recurso adesivo de fls.369/374,
que caracterizada a litigância de má-fé do Embargado (não incluiu a Embargante no
polo passivo da execução originária, cobrou dívida já paga e opôs resistência
infundada aos embargos de terceiro), e que cabível a majoração dos honorários
advocatícios para 20% do valor atualizado da causa. Pede o provimento do recurso,
para a condenação do Embargado à pena da litigância de má-fé.
Contrarrazões do Embargado a fls.377/383.
É a síntese.
Inconteste que ocorreu a penhora da unidade autônoma
número 81, bloco 3, do edifício situado na Rua Antônio Ribeiro de Moraes, número
264, São Paulo/SP (Condomínio Embargado) nos autos da execução originária
(Processo número 0016044-92.2003) e que inexigíveis os débitos condominiais
cobrados naqueles autos, limitando-se a controvérsia ao valor dos honorários
advocatícios do patrono da Embargante e ao pedido de condenação do Embargado à
pena da litigância de má-fé.
Ausente a litigância de má-fé do Embargado, porque não
evidenciado o preenchimento dos requisitos descritos no artigo 80 do Código de
Processo Civil, salientando-se que ausente a averbação do compromisso de compra e
venda celebrado entre a Embargante e os antigos proprietários na matrícula do
imóvel (fls.39/40), que não comprovada a má-fé na cobrança e que na petição de
fls.300/307 o Embargado informou que localizou os comprovantes de pagamento e
esclareceu que “houve mudança de gestão e de empresa administradora, o que
dificultou, ainda mais, a localização de pagamentos” (fls.300/301) o que evidencia
a ausência de má-fé do Embargado.
Quanto aos honorários advocatícios do patrono da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargante, excessivo o valor fixado (20% do valor da causa a que foi atribuído o
valor de R$ 91.600,00 fls.47 do apenso), ante a natureza da causa e o trabalho
desempenhado. Assim, razoável a fixação do valor dos honorários advocatícios em
10% do valor da causa, quantia que remunera de forma adequada o trabalho do
patrono da Embargante.
Dessa forma, de rigor o provimento do recurso (apelação) do
Embargado e o improvimento do recurso (adesivo) da Embargante.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso (apelação) do
Embargado e nego provimento ao recurso (adesivo) da Embargante, para fixar o
valor dos honorários advocatícios do patrono da Embargante em 10% (dez por
cento) do valor da causa, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da
decisão. Recolha o Embargado as custas recursais, sob pena de expedição de ofício
(na Vara de origem) para eventual inscrição da dívida.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator